Tribunal: STF
Processo: AI 257564
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
- Agravo regimental.
- Ainda que se entenda que também o artigo 19 do ADCT foi tido como violado pela alusão que a ele se faz na petição de recurso extraordinário sem demonstração de sua infringência, para se chegar a conclusão contrária à que chegou o acórdão recorrido seria mister o exame prévio da natureza do vínculo com o Município da condição de "médico eventual" em face da legislação municipal, para verificar se era ele de natureza empregatícia ou não, o que implica dizer que a alegada ofensa à Carta Magna é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.